Tribunal: STF
Processo: HC 207418
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de preconceito de raça ou cor. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCRIMINAÇÃO RACIAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.



    2. Na hipótese dos autos, a fundamentação apresentada para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime encontra-se atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente e vai ao encontro do princípio da individualização da pena e da discricionariedade regrada do Juiz, não podendo ser revista por esta Corte Superior.



    3. Agravo regimental improvido.”



    2.  Extrai-se do autos que o paciente foi condenado às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de 68 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89. A pena privativa de liberdade foi substituída por outras penas restritivas de direito.



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para reduzir a pena de multa.



    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AResp 1.852.340, Ministro Sebastião Reis Júnior, conheceu do agravo para negar seguimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    5.  Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à circunstância do delito e da culpabilidade. Afirma que:



    “(...) a defesa que não se pode avaliar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade pelo simples fato do paciente ser jornalista. Não se pode ter maior reprovação com base apenas e tão-somente na profissão. Em tese, todas as pessoas independentemente da profissão, classe social, grau de escolaridade, etc., devem ter maior cuidado e zelo ao publicar na internet. 



    No tocante a vetorial de circunstâncias do delito tida como negativa, a defesa entende que o mal causado pelo delito não transcende o resultado típico. Uma vez publicado os fatos na internet, estes estão disponíveis a milhões ou bilhões de pessoas. Na espécie, foram apenas 570 acessos. É muito, é pouco? Obviamente, tem de se perguntar comparado com o quê? No Brasil, segundo o Ministério das Comunicações, em pesquisa realizada pelo IBGE, ‘82,7% dos domicílios nacionais possuem acesso à internet, um aumento de 3,6 pontos percentuais em relação a 2018.’ Considerando que a população está em torno de 210 milhões, assim como uma média de 3,07 pessoas por família 2 , são 56.570 de domicílios. Em pesquisa realizada são 134 milhões de brasileiros com acesso à internet. Permissa vênia, o pequeno acesso de 570 acessos se comparados com possíveis 134 milhões não parece que transcende o resultado do tipo penal, a ponto de se ter maior reprovação.”



    6. A defesa requer a concessão da ordem “para decotar as vetoriais tidas como negativas: culpabilidade e circunstâncias do delito, por conseguinte, redimensionar a pena”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. No caso, o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/89. O Juízo de origem fixou a reprimenda neste patamar, sob os seguintes fundamentos:



    “Nesta perspectiva, passo à individualização da pena, atendendo aos comandos do art. 68 do Código Penal. 



    a.1) Circunstâncias Judiciais 



    A culpabilidade é intensa, porque enquanto profissional da área jornalística, ao acusa do é dado maior zelo e cautela com a divulgação de notícias. 



    Os antecedentes não lhes são desfavoráveis, conforme folha de antecedentes crimi nais juntada aos autos (f. 149-154). 



    A conduta social parece se adequar à normalidade, por conta do exercício de ocupação habitual e lícita (servidor público). Não há elementos que nos permitam aferir a personalidade do agente, não se podendo considerar a prática do presente crime como indicativa de má personalidade. Caso contrário, tal circunstância judicial sempre seria contrária aos sujeitos passivos de demandas penais, não sendo este o objetivo do legislador. Ademais, não foi realizado qualquer estudo/exame nesse sentido. 



    Nada a valorar quanto aos motivos. 



    As circunstâncias são ordinárias. 



    As consequências foram graves, considerando que a página foi visualizada 570 (quinhentos e setenta vezes), quantidade expressiva, especialmente considerando a pouca notoriedade do site. 



    Por fim, não há se falar em comportamento da vítima.



    Nesta perspectiva, como suficiente e necessário à prevenção e reprovação, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 68 (sessenta e oito) dias, à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo para cada dia-multa. 



    O dia-multa foi assim fixado em razão da situação financeira do réu que, conquanto ausente informações a respeito do valor dos rendimentos auferidos, ostenta cargo público. 



    a.2) Circunstâncias agravantes e atenuantes 



    Não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes. 



    a.3) Causas de aumento ou diminuição de pena 



    Não se verificam causas de aumento ou diminuição da pena. 



    a.4) Pena definitiva 



    Ao fim da aplicação do sistema trifásico para os crimes fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 68 (sessenta e oito) dias, à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo para cada dia-multa.”



    11. Nessas condições, tal como assentou o STJ:



    “Não se mostra ilegítima a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade do réu, pois, além de terem sido declinados elementos que emprestaram à conduta do ora agravante especial reprovabilidade – a necessidade de maior cautela e zelo, com a divulgação de notícias, por parte do profissional que atua na área jornalística –, foram adotados critérios referendados pela jurisprudência desta Corte, encontrando-se em perfeita sintonia com o princípio da individualização da pena e da discricionariedade regrada do juiz. 



    (...)



    Da mesma forma, deve remanescer a valoração negativa relativa às consequências do crime, considerando a quantidade de acessos (visualizações) obtidos com a publicação da matéria jornalística na internet, sobretudo por se tratar de um portal eletrônico de pouca notoriedade.”



    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator